Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA QUE RESULTARIA EM VALOR ÍNFIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do bem jurídico pela via administrativa após a resistência ofertada na via judicial, configura hipótese de reconhecimento da procedência do pedido (art. 90, do CPC).
2. O artigo 90, caput, do CPC, atribui as despesas e os honorários advocatícios à parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido. Por sua vez, o seu §4o prevê que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
3. In casu, a redução pela metade representaria violação aos critérios definidos pelo art. 85, §2o e seus incisos, do CPC, isto é, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A partir dos critérios legais, a fixação de honorários pela apreciação equitativa do Juiz e para reduzir os honorários, aviltaria o trabalho dos patronos constituídos, o que impede o acolhimento da pretensão.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.